Tribunal: TJDFT
Processo: 0708118-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0708118-20.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DO DISTRITO FEDERAL LTDA REU: DISTRITO FEDERAL, CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP DECISÃO 1. Ação rescisória proposta pelo Centro de Ensino Unificado do Distrito Federal Ltda. (UNIDF, antiga UDF) em desfavor do Distrito Federal e da Cia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (NOVACAP) para desconstituir o acórdão no 906285, da 4a Turma Cível, referente à apelação interposta nos autos de no 2006.01.1.022651-9. 2. Custas iniciais no ID no 24172100, págs. 2-3. 3. Depósito correspondente a 5% do valor atribuído à causa comprovado (CPC, art. 968, inciso II, ID no 24172099, págs. 2-3). 4. O trânsito em julgado do acórdão rescindendo ocorreu em 18/3/2019 (certidão de ID no 24172659, pág. 68). A rescisória foi proposta em 17/3/2021, na véspera da decadência. 5. O autor, em suma, fundamenta sua pretensão na alegação de equívoco cometido pelo acórdão rescindendo que teria incorrido: “(i) em violações manifestas a normas jurídicas (Código de Processo Civil, artigo 966, inciso V)41; (ii) novas e contundentes provas (Código de Processo Civil, artigo 966, inciso VII) (doc. 5, doc. 6 e doc. 7); ou, ainda, (iii) em questões verificáveis a partir do exame dos próprios autos da ação principal (erros de fato do Acórdão Rescindendo) ou, pelo menos, em verificação de prova falsa decorrente a utilização de informações equivocadas pelo laudo pericial produzido na demanda de origem e que foi utilizado como fundamento principal da decisão que se pretende desconstituir (Código de Processo Civil, artigo 966, incisos VI e VIII).” 6. Pede a procedência do pedido para rescindir o acórdão e, por conseguinte, extinguir a obrigação prevista na Cláusula IX da Escritura Pública (fornecimento de bolsas estudantis ao Distrito Federal), com base em qualquer das linhas argumentativas contidas na petição inicial: “(i) nulidade superveniente da obrigação (objeto que se tornou ilícito); (ii) se considerado o negócio jurídico como sendo uma compra e venda, já houve pagamento integral de seu preço; (iii) se considerado o negócio jurídico como sendo uma doação mista, o encargo não pode superar o valor do bem doado; (iv) impossibilidade de que seja imposta qualquer obrigação ao UDF, que não é mais proprietário do imóvel (v) onerosidade excessiva da referida obrigação; ou, ainda, (vi) reconhecimento de que houve atingimento ao interesse público primário e cumprimento da função social do contrato.” 7. Subsidiariamente, requer a fixação de termo final para a referida obrigação, considerando eventual juízo técnico-econômico sobre a controvérsia. 8. Determinada a emenda da petição inicial (ID no 24229159, págs. 1-3), o autor esclareceu que o pedido rescisório fundamenta-se na violação de normas jurídicas; na existência de provas capazes de lhe garantir pronunciamento favorável e no argumento de que o acórdão rescindendo incorreu em erro de fato ou teria se baseado em prova falsa (ID no 24817342). 9. Afirma não se tratar de sucedâneo recursal ante o preenchimento das hipóteses legais para viabilizar o seu processamento (CPC, art. 966, incisos V, VI e VIII), conforme destacado no parecer elaborado pelo Professor Araken de Assis (ID no 24817342, pág. 2). 10. Tece considerações sobre a finalidade do processo e afirma que o acórdão rescindendo violou as seguintes normas jurídicas: “(i) o artigo 170, inciso IV da Constituição Federal; (ii) os artigos 113, 122, 166, inciso II, 421, 478, 481 e 1.792 do Código Civil; (iii) a norma jurídica segundo a qual “nada é mais devido após o cabal adimplemento da obrigação pecuniária relativa ao preço da compra e venda”10; (iv) a norma jurídica que veda que o valor do encargo estipulado em uma doação seja superior ao valor do próprio imóvel doado.” 11. Aduz que os embargos de declaração opostos nos autos de no 2006.01.1.022651-9 foram motivados pela omissão deste Tribunal de Justiça (4a Turma Cível) a respeito da perpetuidade da obrigação definida no acórdão e a violação aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato objeto da controvérsia originária. 12. Defende haver diferenciação quanto à pretensão deduzida na petição inicial em virtude do aumento no grau de complexidade na análise do tema e da necessidade de estudo sobre a violação das normas jurídicas apontadas. 13. Esclarece que apesar de os argumentos estarem interligados com os fundamentos que embasam o pedido de desconstituição da coisa julgada fundada em prova falsa, o surgimento de prova nova e a interpretação equivocada de que a previsão de um encargo por prazo indeterminado estabelecido em contrato não afrontaria a boa-fé objetiva, nem a função do contrato, tampouco a proporcionalidade ou a necessidade de equilíbrio financeiro, justifica a rescisão da coisa julgada. 14. Com relação aos fundamentos contidos no recurso especial, destaca que a irresignação embasou-se na violação ao artigo 421 do Código Civil, mas o mérito não foi julgado pelo Superior Tribunal de Justiça. Contudo, apesar de a referida norma também ser utilizada como fundamento para a ação rescisória, a abordagem seria distinta, na medida em que defende a interpretação do contrato como compra e venda, cujo valor já teria sido integralmente adimplido. 15. Reitera a impossibilidade de criar obrigações contratuais perpétuas, que o impeçam de cumpri-las em determinado prazo para dela se desonerar, sobretudo porque o plano de fundo era o pagamento pelo terreno em que erigiu suas edificações, condição já cumprida, considerando o decurso do lapso temporal. 16. Defende que a soma das bolsas de estudo disponibilizadas ao Distrito Federal ultrapassou o valor do imóvel, conforme prova nova que instrui o pedido inicial, o que também difere dos fundamentos fático-jurídicos do recurso especial, assim como daquele apreciado no acórdão rescindendo. 17. Destaca que foram cometidos vários equívocos na elaboração do laudo pericial na demanda originária que conduziram à interpretação equivocada no acórdão ao consignar que as bolsas de estudo concedidas pelo autor durante todos esses anos não alcançaram 10% (dez por cento) do valor atual do imóvel. 18. Afirma que as falhas somente não foram impugnadas, pois, na primeira instância, o debate entre as partes relacionado à perícia foi encerrado e a sentença julgou parcialmente procedente o pedido com base em argumentos alheios ao laudo. 19. No julgamento em segunda instância, o autor assevera que o acórdão fundamentou a necessidade de reforma da sentença justamente em razão do laudo pericial elaborado, produzido de maneira equivocada, qualificando-se como “prova falsa” e que conduziu à apreciação inadequada da controvérsia, como demonstra a “prova nova”. 20. Quanto à documentação solicitada na decisão, apresentou planilha com a relação de contemplados por bolsas de estudo desde o segundo semestre de 2019 até o dia 9 de março de 2021; o histórico escolar dos alunos para demonstrar sua permanência durante o período mencionado, bem como as respectivas informações financeiras, inclusive com os contratos de prestação de serviço. 21. Esclarece não ter condições de apresentar a documentação de 1969 até o primeiro semestre de 2014, uma vez que não há mais registros na instituição de ensino. Pondera, contudo, que o Distrito Federal jamais questionou o número de bolsas de estudo concedidas e que foram consideradas no laudo pericial contábil, cuja falha ocorreu apenas no que tange a questões matemáticas e de metodologia de cálculo. 22. Pede o acolhimento da emenda e, no mérito, a procedência do pedido rescisório, para que seja proferido novo julgamento da controvérsia originária nos seguintes termos: “(i) a Escritura Pública que deu origem ao imbróglio seja declarada como sendo uma compra e venda, e adicionalmente; (ii) independentemente da natureza jurídica da Escritura Pública, seja declarada a nulidade superveniente da obrigação de concessão das bolsas de estudo, pois seu objeto que se tornou ilícito, ou alternativamente; (iii) em sendo a Escritura Pública caracterizada como um contrato de compra e venda, seja considerado, com base na prova nova (e na reanálise da prova falsa), que já houve pagamento integral do preço da venda, ou alternativamente; (iv) em sendo a Escritura Pública caracterizada como uma doação mista com encargo, seja declarado que o encargo em contratos desse tipo não possa superar o valor do bem doado, com o consequente reconhecimento de que hoje o valor das bolsas supera o bem, tendo o encargo sido integralmente cumprido, ou alternativamente; (v) seja declarado ser impossível impor uma obrigação de concessão de bolsas a alguém (o UDF) que não é mais proprietário do imóvel ao qual supostamente estaria atrelada a obrigação ou o encargo, ou alternativamente; (vi) em sendo entendido que o valor das bolsas não quitou o valor do bem vendido ou não atingiu o valor do bem doado, seja reconhecida a onerosidade excessiva da referida obrigação com a consequente repactuação dos termos contratuais a fim de trazer equilíbrio para as prestações de parte a parte, definindo-se um marco temporal para a extinção do liame obrigacional.” 23. É o necessário. Cumpre decidir. 24. Nos termos do art. 968 do CPC, a petição inicial da ação rescisória será elaborada com observância dos requisitos essenciais do art. 319, devendo o autor: “Art. 968 [...] I - cumular ao pedido de rescisão, se for o caso, o de novo julgamento do processo; II - depositar a importância de cinco por cento sobre o valor da causa, que se converterá em multa caso a ação seja, por unanimidade de votos, declarada inadmissível ou improcedente”. 25. A alegação de que o acórdão teria incorrido em vários erros na análise da demanda originária, principalmente no que se refere ao laudo pericial elaborado, o que justificaria o ajuizamento desta ação rescisória com fundamento em mais de um inciso do art. 966 do CPC, somente poderia ser objeto de análise pelo recurso especial interposto, que não foi conhecido. 26. Conforme destacado pelo autor em sua inicial, o acórdão que se pretende rescindir tratou dos seguintes temas: “(ii) a possibilidade ou impossibilidade de que fosse imposta uma limitação temporal para tal obrigação; (iii) a correta interpretação e aplicação de referida cláusula contratual; (iv) a extensão da obrigação de fornecimento de bolsas de estudo; (v) a natureza jurídica do negócio jurídico celebrado entre as partes, dentre outros pontos.” (ID no 24172097, pág. 5). 27. Ao alegar que o acórdão interpretou equivocadamente a qualificação jurídica do negócio realizado com a segunda ré, a NOVACAP, o autor pretende reavivar todo o debate já realizado sobre a matéria, o caracteriza afronta à segurança jurídica, uma vez que a resolução da demanda observou o devido processo legal. 28. A sentença desconstituiu a obrigação de o autor fornecer bolsas de estudos ao Distrito Federal, aplicando efeitos prospectivos e julgou improcedente o pedido reconvencional. Naquela ocasião, tratou da cláusula prevista na escritura pública, com considerações sobre a realidade econômica e social do Distrito Federal à época da sua celebração e contemporânea ao julgamento. 29. O acórdão rescindendo conheceu as apelações interpostas e deu-lhes parcial provimento, interpretando que o negócio jurídico realizado entre as partes tinha natureza de doação mista com encargo, uma vez que correspondia a 10% (dez por cento) do valor do imóvel. Como consequência, entendeu que a cláusula que obriga o autor a ofertar bolsa de estudos ao Distrito Federal é válida e a obrigação deve ser cumprida pela donatária, sem prazo final ou de vencimento. 30. Apesar de sustentar que a natureza jurídica na verdade seria de compra e venda, cujo preço já teria sido pago ao longo dos anos, tendo em vista que o laudo pericial foi elaborado de maneira equivocada – do ponto de vista matemático e de metodologia de cálculo – de acordo com a “prova nova”, o autor pretende rediscutir a controvérsia já julgada. 31. A alegada prova nova é o parecer jurídico do Emérito Professor Araken de Assis – a quem são devidas justas homenagens pela sua dedicação ao Direito – assim como a elaboração de laudo de avaliação do valor do imóvel e das bolsas de estudo fornecidas. Os documentos, no entanto, referem-se a elementos que já existiam à época em que o acórdão foi prolatado, o que evidencia situação fático-jurídica já apreciada em momento processual oportuno. Data vênia, parecer jurídico não é prova nova; laudo de avaliação do imóvel, tampouco. 32. O acórdão julgou improcedentes os pedidos apresentados pelo autor na petição inicial e parcialmente procedente a reconvenção para estabelecer que a cláusula IX da escritura deveria assegurar o fornecimento de 10% das vagas disponíveis, por semestre, incluindo pós-graduação, aos servidores públicos do Distrito Federal, sem a possibilidade de cumulação daquelas eventualmente não preenchidas. 33. Foram opostos embargos de declaração, conhecidos e desprovidos. O autor interpôs recurso especial, admitido e provido para cassar o acórdão e sanar omissão quanto à perpetuidade da supracitada cláusula contratual. Em cumprimento à determinação do STJ, os embargos de declaração foram acolhidos, sem efeitos infringentes, para elucidar que a previsão do encargo por prazo indeterminado (como consta na Cláusula IX) não afronta a boa-fé objetiva, tampouco a função social do contrato. 34. O novo acórdão consignou que a previsão contratual não seria desproporcional, o que afastou a necessidade de equilíbrio financeiro na relação negocial analisada, pois, mesmo após o transcurso de 50 anos, as bolsas ofertadas no período alcançariam apenas 10% do valor do imóvel e o transcurso do tempo não teria o condão de tornar ilegal a previsão livremente pactuada entre as partes. 35. Foi interposto novo recurso especial, que não foi admitido por se enquadrar nas restrições impostas pelas Súmulas no 5 e no 7 do STJ. O autor defende que essa interpretação jurídica seria ilícita e teratológica, o que justificou o ajuizamento desta demanda. 36. Sustenta que, diferentemente do que foi decidido no acórdão rescindendo, trata-se de contrato de compra e venda, cujo preço (do imóvel) já foi integralmente pago. Por conseguinte, argui afronta a diversos dispositivos legais (apontados na petição inicial), sob o argumento de que não se pode tolerar uma obrigação perpétua, mas quitada. 37. Todos os aspectos que fundamentam o pedido rescisório já foram apreciados nos recursos interpostos. Logo, o seu processamento seria qualificado como sucedâneo recursal, que não pode ser tolerado, sob pena de transmudar a finalidade do recurso especial, cuja competência para o processamento e julgamento é do Superior Tribunal de Justiça e não deste Tribunal de justiça. DISPOSITIVO 38. Indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo, sem resolução do mérito (CPC, art. 330, incisos I e III c/c art. 968, inciso I; art. 485, incisos I e IV e art. 486, §1o). 39. Deixo de fixar honorários advocatícios diante da ausência de angularização da relação processual. 40. Eventuais custas processuais serão de responsabilidade da parte autora. 41. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 42. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 43. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 19 de abril de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO